Tribunal: TJPA
Processo: 0800816-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800816-84.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÁLCULO RENAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA RECOMENDANDO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL INADEQUADA AO TRATAMENTO DO PACIENTE.
DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE OS ENTES PÚBLICOS DISPONIBILIZEM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO RENAL.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIREITO À VIDA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. LAUDO MÉDICO PRESCRITO COMPROVANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PERIGO DE DEMORA INVERSO. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA FÍSICA DO GESTOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA NA PESSOA JURÍDICA DAS FAZENDAS PÚBLICAS DEMANDADAS.

VALOR FIXADO EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO E IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO.
DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade,

em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/Pa, que, nos autos da Ação Civil Pública com preceito cominatório de obrigação de fazer

(proc. n° 0801029-49.2019.814.0025), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando ao agravante e ao Município de Itupiranga que, solidariamente,

viabilizem o tratamento médico do paciente Otacílio Rocha acometido de cálculo renal, em hospital especializado, público ou particular, fixando, ainda, multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) direcionada ao Estado do Pará e multa no valor de 10.000,00 (dez mil reais) na pessoa do Governador do Estado, ambas na hipótese de descumprimento da decisão.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve exposição dos fatos, defende a admissibilidade do recurso, argumentando, em síntese:
[1]
a responsabilidade do município pelo atendimento pretendido, em razão de receber recursos federais e estaduais para custear procedimento médico de média complexidade;
[2]
defende a observância da descentralização e regionalização dos serviços de saúde;
[3]
aduz a desproporcionalidade do valor da multa, defendendo a sua redução, com observância a razoabilidade e proporcionalidade, e a limitação temporal;
[4]
alega a impossibilidade de fixação de multa diária na figura do agente público e de ameaça de prisão.
Ao final, sustenta a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão.

A
costou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária,
proferi decisão deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo
requerido, modificando a decisão por reconhecer a impossibilidade de fixação de multa na pessoa física do agente público, devendo recair a responsabilidade às respectivas Fazendas Públicas estadual e municipal, assim como para reduzir o valor da multa diária arbitrada e estabelecer uma limitação temporal, devendo permanecer o comando relativo a disponibilização do tratamento médico requerido, até o julgamento definitivo deste recurso pela 1ª Turma de Direito Público deste TJ/PA (id 2710384).

O agravado
não apresentou

contrarrazões
ao recurso, conforme
certidão
(id 3324899).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, apresentou
Parecer
, opinando pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo de instrumento
, no tocante à multa fixada pelo Juízo
a quo
(id 3495160).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

No caso concreto, o Juízo “
a quo
” deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Município de Itupiranga e ao Estado do Pará que procedam a disponibilização de leito em hospital especializado para a internação do paciente Otacílio Rocha, objetivando assegurar tratamento adequado para o cálculo renal, conforme laudo de internação hospitalar (id 2685602).

Ademais, observa-se que o município requerido efetuou a solicitação de tratamento de calculose renal junto ao Sistema Estadual de Regulação do Estado, informando que o paciente apresenta dor intensa no flanco esquerdo, assim como cientificam que a Unidade de Saúde do Município não possui suporte para esse paciente (vide id 2685602), além disso foram juntados diversos exames médicos realizados pelo paciente.

Nesse contexto, o município não tinha condições de atender e prestar o atendimento médico adequado e hospital especializado para realizar o tratamento da enfermidade apresentada.

Entretanto, apesar do registro na Central de Regulação o paciente não obteve resposta quanto ao pedido de liberação de leito no Hospital Regional de Marabá, razão pela qual, o representante do Ministério Público, na condição de substituto processual, ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Itupiranga e contra o Estado do Pará com o fim compelir os entes públicos à realização de procedimento cirúrgico de calculose renal em hospital especializado.

Nesse contexto, restou comprovado que o paciente é portador de cálculo renal, conforme exames médicos e, em especial, o Laudo do SUS com solicitação de autorização de internação hospitalar, documentos constantes dos autos, que demonstram a necessidade de internação do paciente com urgência para realização do procedimento cirúrgico.

Ademais, consta dos autos, a tentativa prévia do paciente em realizar o procedimento cirúrgico, tendo em vista que a
Unidade de Saúde de Itupiranga encaminhou o pedido de cirurgia junto ao Sistema Estadual de Regulação, todavia o paciente não obteve resposta ao pedido de realização da cirurgia.

- Da Responsabilidade Solidária. Competência Comum dos entes da Federação:

O agravante alega a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido pelo paciente, afirmando que o ente municipal possui Gestão Plena em Saúde, todavia a argumentação não merece prosperar, inclusive porque o citado município declarou não possuir hospital adequado para o tratamento do paciente acometido com cálculo renal.

Acerca do tema, referente à competência comum dos entes da federação, vale ressaltar que o texto constitucional em seu
artigo 196 da Constituição Federal
estabelece que:

“Art. 196, CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pelo exposto, verifica-se que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos médicos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida.

Por sua vez, em seu art. 23, inciso II da CF/88
[1]
, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

De fato, é intolerável sonegar o direito à saúde e chancelar o lamentável drama da omissão estatal em responder por dever que toca a algo tão básico: direito à saúde. O que se constata, no cotidiano, é a submissão das pessoas despojadas de condições econômico-financeiras a uma realidade de filas no atendimento médico-hospitalar e a um jogo de empurra-empurra de responsabilidade quanto aos que têm o dever de prestar e atender a saúde pública, razão pela qual se realça o direito constitucional à saúde (artigos 6º, 23, II e 196, CF/88), ainda que implicando em dever de o ente público submeter-se a obrigações prestacionais.

Corroborando esse entendimento, o STF já decidiu:

“Ementa: SAÚDE - AQUISIÇO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (RE 19592/RS, STF, Segunda Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, por unanimidade, DJ 31.03.2000)”.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
.

Portanto, não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, posto que, tratando-se de competência comum, desta forma, tanto o município de Itupiranga quanto o Estado do Pará, ora agravante, podem ser demandados e possuem a responsabilidade na disponibilização de tratamento de saúde.

Do exame dos autos, verifico que o paciente realizou exames por imagem que atestaram a presença de cálculo renal, no rim esquerdo, bem como há prescrição médica no sentido de realização de procedimento cirúrgico, sendo que o agravado não pode aguardar por tempo indeterminado, diante da possibilidade de

agravamento do seu quadro de saúde.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, estando a pretensão de assegurar o direito a saúde ao paciente devidamente amparada na Constituição Federal e na jurisprudência pátria dos nossos Tribunais Superiores.

Assim, comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, conforme o laudo médico prescrito, compete ao Estado a garantia do direito à saúde para o pleno restabelecimento do bem-estar do paciente, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF/88.

Ademais, ressalto que a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Por conseguinte, com base nos artigos 6° e 196, “caput”, da CF/88, verifica-se que o direito à saúde deve ser garantido a todos, indistintamente, por meio de prestações positivas do Estado (
lato sensu
), como forma de garantir o mínimo existencial ao cidadão usuário do sistema público, no caso, a vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

-
Da Incidência da Multa Diária Arbitrada. Valor Exorbitante. Necessidade de redução e imposição de limitação. Impossibilidade de recair a obrigação na Pessoa Física do Gestor Público
:

O agravante defende a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público quanto a multa diária arbitrada na decisão, bem como aduz a necessidade de redução do valor fixado e imposição de limite máximo.

Verifico assistir razão ao agravante neste ponto, devendo ser parcialmente reformada a decisão.

Por oportuno, sobre a aplicação da multa, destaco o teor do artigo 537 do CPC,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Primeiramente, consigno que d
eve ser reconhecida à impossibilidade de fixação de multa coercitiva contra os agentes públicos, inclusive porque não figuram no polo passivo da demanda principal, devendo recair

a obrigação e responsabilidade pelo adimplemento da multa coercitiva, no caso de descumprimento,
tão somente em desfavor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública,
na hipótese, contra o Estado do Pará e contra o Município de Itupiranga, pelo que afasto a multa cominada contra o Governador do Estado.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei)”.

No tocante ao valor da astreinte fixada, verifico assistir razão ao agravante quanto a exorbitância do valor arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Pará.

Sobre a matéria, como é cediço, o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, logo, a quantia arbitrada mostra-se desproporcional, razão pela qual tenho por razoável reduzir o seu valor para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de multa diária, ficando limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não representando a mesma fonte de enriquecimento sem causa, uma vez que só será aplicada em hipótese de descumprimento da decisão impugnada.

Por fim, conforme restou demonstrado, o recurso comporta parcial provimento, devendo a decisão ser parcialmente alterada para determinar que, no caso de descumprimento, a redução do valor da multa diária arbitrada e a imposição de um limite máximo, bem como para deliberar a sua incidência apenas para as respectivas Fazendas Públicas demandas.

Ante o exposto,
em conformidade parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar parcialmente a decisão,
no sentido de reconhecer a impossibilidade de fixação de multa na pessoa física do agente público, devendo recair a responsabilidade às respectivas Fazendas Públicas, assim como para reduzir o valor da multa diária arbitrada e estabelecer uma limitação temporal, devendo permanecer o comando relativo a disponibilização do tratamento médico requerido, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
Art. 23, CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 18/11/2020